Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-36.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001891-36.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CHRISTIAN GARCIA DA SILVA - CPF: 084.138.021-05 (RECORRENTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 016.423.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS DA SILVA - CPF: 046.751.081-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILAS ALVES - CPF: 047.311.941-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR DA CONCEICAO PANTOJA - CPF: 008.932.922-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE DOLO, NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS, HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICADA DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DINÂMICA DO CRIME - NARRATIVA DO RECORRENTE INVEROSSÍMIL - VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL - INJUSTA AGRESSÃO ATUAL E IMINENTE NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DO TJMT - LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA - INTENÇÃO DE MATAR - VÍTIMA FOI ATINGIDA NA CABEÇA E NAS COSTAS - FACA TIPO PEIXEIRA -
VÍTIMA SUBMETIDA À CIRURGIA - DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE -
INDICATIVO DE DESÍGNIO HOMICIDA -
ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -
JULGADOS DO TJMT - MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO DE TRABALHO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO RECORRENTE - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA SURPREENDIDA ENQUANTO SE PREPARAVA PARA DORMIR - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ACÓRDÃOS DO
TJMT -

ISENÇÃO
DAS
CUSTAS -
ANÁLISE NÃO CABÍVEL NA FASE DE PRONÚNCIA - JULGADO DO TJMG - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude.

As
agressões por arma branca [tipo peixeira] em região vital [cabeça] somada à declaração do recorrente podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

M
ostra-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000).

“As qualificadoras do motivo
fútil
e do
recurso
que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por
desentendimento
banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.”
(TJMT, RSE N.U 1006078-44.2022.8.11.0000)

A
“decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a
isenção
das
custas
processuais”
, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto (TJMG, RSE nº 1.0629.19.001515-2/001; RSE 1.0000.23.005499-1/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001891-36.2022.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA

RECORRENTE(s):

CHRISTIAN GARCIA DA SILVA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CHRISTIAN GARCIA DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe NU 1001891-36.2022.8.11.0018), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP- (fls. 211/216-ID 158515246).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não teve intenção de matar; 3) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 4) não possui condições de arcar com as despesas deste processo, sem prejuízo de seu sustento.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal leve ou afastadas as qualificadoras e isento das custas processuais (fls. 232/255-ID 158515252).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 260/281-ID 158515257).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 282-ID 158515258).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Pedido de Impronúncia e/ou desclassificação para lesão corporal leve – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo - Precedentes – Fato que deve ser submetido ao juiz natural da causa, que é o conselho de sentença. Subsidiariamente: Almejada ainda, a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do art. 121, §2º, do CP – Impossibilidade – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo desprovimento do recurso
.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - fls. 282/292-ID 159142167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de agosto de 2022, por volta 22:50hrs, no alojamento da serralheria “P.S Madeireira”, situada na Rua São Paulo, Distrito de Paranorte, pertencente ao município de Juara, Christian Garcia da Silva, com manifesto animus necandi, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Igor da Conceição Pantoja, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.
[...]

O motivo fútil restou caracterizado, pois o denunciado tentou matar a vítima em razão de se sentir enraivecido após ter mantido uma discussão sobre assuntos corriqueiros com a vítima.

O recurso que dificultou a defesa do ofendido se encontra presente, pois o denunciado, se aproveitando do fato da vítima estar embriagada e já recolhida para dormir, a surpreendeu com golpes de faca em momento em que não havia animosidade entre ele e a vítima, porquanto a discussão entre ambos se deu em dia anterior. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Christian Garcia da Silva como incurso no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido) do CP c/c o art. 14, inciso II (tentado), CP c/c o art. 1º, inciso I da Lei n.º 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos)
[...]
”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça - fls. 104/106-ID 158516447)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito, Termo de Apreensão, Laudo Pericial, Relatórios, declarações da vítima e depoimento das testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo.

Por sua vez, as declarações da vítima IGOR DA CONCEIÇÃO PANTOJA e o próprio interrogatório do réu prestado tanto na fase policial quanto em juízo, representam indícios suficientes de que ele seja o autor do crime de tentativa de homicídio.

A vítima declarou na fase policial que: [...] Em juízo a vítima ratificou as suas declarações dadas perante a autoridade policial.

A testemunha Anderson Fernando da Silva declarou em juízo [...]

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, a testemunha Paulo Silas Alves declarou que: [...] Ao ser ouvido em juízo o mesmo ratificou as suas declarações dada em sede policial.

Em seu interrogatório policial o réu declarou [...] Em juízo [...]

Assim, há indícios suficientes de autoria em relação ao réu, sendo, portanto, viável sua remessa a julgamento pelo tribunal popular.

A seu turno, verifico que existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras descritas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido).

Isso porque, aparentemente, o réu, por motivo fútil, devido a uma discussão simples de trabalho dias antes dos fatos, desferiu 04 golpes de faca contra a vítima, seu colega de trabalho.

Ainda, há elementos indicando que a conduta foi praticada com emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, uma vez que este se encontrava embriagado em seu quarto, já com as luzes apagadas, abaixado para pegar um fone de ouvido para ir se deitar quando recebeu os golpes de faca do réu.

Ademais, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. [...]

Logo, por não se mostrarem manifestamente improcedentes, impõe-se a manutenção das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CP.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP, PRONUNCIAR o réu Christian Garcia da Silva pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, ambos do CP [...]”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - fls. 211/216-ID 158515246)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial nº 610.1.02.2022.020667-01 (fls. 25/37), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 38/39) e Termo de Apreensão nº 2022.16.304164 (fls. 64/65), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Paulo José da Silva, policial militar (fls. 15/16), Esdras da Silva, policial militar (fls. 17/18), Fransley Alves Vasconcelos, investigador de polícia (fls. 19), Igor da Conceição Pantoja, vítima (fls. 21/22), Paulo Silas Alves, testemunha (fls. 92/93), e o interrogatório de CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, recorrente (fls. 42/44).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Igor da Conceição Pantoja, Paulo José da Silva, Paulo Silas Alves, Andson Fernando da Silva Souza, bem como interrogado o recorrente (Relatório de Mídias - fls. 169/170-ID 158515238).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o recorrente CHRISTIAN GARCIA DA SILVA e a vítima
Igor da Conceição Pantoja
trabalhavam na
Serraria “P.S Madeireira”, situada à Rua São Paulo, Distrito de Paranorte, Município de Juara. No dia 2.8.2022, ambos iniciaram uma discussão envolvendo atribuições de trabalho, mas encerrou-se na mesma ocasião. Na data de 5.8.2022, por volta 18h, o recorrente e a vítima ingeriram bebidas alcóolicas [cerveja e cachaça], sendo que, em determinado momento Igor da Conceição Pantoja [vítima] foi ao alojamento da empresa para dormir. Na sequência,
CHRISTIAN GARCIA DA SILVA [recorrente] teria ido até o quarto da vítima e desferido ao menos de 4 (quatro) golpes de faca, que atingiram a vítima nas regiões da cabeça e costas [
“labial, bucinadora, geniana, masseteriana, occiptal, mastoidiana, supraclavicular e escapular”
], consoante Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 38/39). O crime teria sido praticado em razão do desentendimento relacionado ao trabalho e a vítima teria sido surpreendida pela ação delitiva, por estar embriagada e se preparando para dormir. O recorrente foi preso em flagrante, pelos policiais militares Paulo José da Silva e Esdras da Silva, por volta das 22h50m. do mesmo dia do crime, portando a arma branca utilizada (fls. 104/106-ID 158516447).

A narrativa do recorrente, em Juízo, de que teria efetuado os golpes de faca contra a vítima somente após ter sido atingido na mão, com uma barra de ferro, afigura-se inverossímil, visto que referido objeto [“barra de ferro”] sequer foi apreendido e a vítima enfatizou ter sido atingida quando estava desarmada e abaixada, preparando-se para dormir.

As informações constantes do Laudo Pericial nº 610.1.02.2022.020667-01 (fls. 25/37), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 38/39) corroboram a versão da vítima, especialmente por constar lesões na região das costas e lateral da cabeça.

Nesse quadro, os elementos de prova não permitem
concluir, de modo inequívoco, que o recorrente
teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude - legítima defesa. Na fase da “pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal” (TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).”
(RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

Logo, não se reconhece a alegada legítima defesa.

Quanto à intenção de matar, verifica-se que a vítima foi atingida na cabeça e nas costas por uma faca tipo peixeira, com lâmina de 17cm (dezessete centímetros) de cumprimento (Termo de Apreensão nº 2022.16.304164 – fls. 64).

A vítima fora submetida à cirurgia e recebeu diversos pontos na face, cujo corte transpassou o canto esquerdo da boca até a proximidade da orelha direita, resultando em mais de 20 (vinte) pontos cirúrgicos, consoante
Laudo Pericial nº 610.1.02.2022.020667-01 (fls. 25/37).

Não bastasse, ao ser ouvido, na fase policial, o recorrente afirmou que
“sua intenção era matar Igor”
(fls. 42/44).

No contexto, as agressões por arma branca [tipo peixeira] em região vital [cabeça], somada à declaração do recorrente podem indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Com efeito,

mostra-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7. 2021).

Porquanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação às qualificadoras, vejamos.

O
motivo fútil foi inserido na denúncia e mantido, na pronúncia, sob a assertiva de que a tentativa de homicídio ocorreu por
“discussão simples de trabalho”
.

Observe-se que o próprio recorrente admite que teve um desentendimento com a vítima
“a respeito de trabalho”
antes do crime
(fls. 42/44 e
Relatório de Mídias - fls. 169/170-ID 158515238).

A existência de
“discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo que a caracterização ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Em relação ao recurso que dificultou a defesa, a vítima assegurou, judicialmente, ter sido surpreendida pelos golpes de arma branca desferidos pelo recorrente no interior de seu quarto, no momento em que se preparava para dormir.

Assim sendo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático,
“cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“As qualificadoras do motivo
fútil
e do
recurso
que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por
desentendimento
banal
e que a
vítima foi surpreendida
, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.”
(RSE N.U 1006078-44.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.5.2022 - grifado)

Por fim, a
“decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a
isenção
das
custas
processuais”
, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, neste ponto (TJMG, RSE nº 1.0629.19.001515-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 10.3.2023; RSE 1.0000.23.005499-1/001 - Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula - 7.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023